Tribunal: STJ
Processo: 2045410-13.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919245 - SP (2025/0147905-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MASSA FALIDA DE DJAMIR NUNES
EMBARGADO
: DIJAMIR NUNES
ADVOGADA
: CRISTIANE GONZALEZ SERRÃO DE PONTE - SP315840
INTERES.
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADA
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - SP297374
INTERES.
: EDNELSON LAURINDO DA SILVA
INTERES.
: ESTRELAR PORTOES AUTOMATICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: NEW PORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: WINNIPEG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
INTERES.
: DIJAMIR NUNES FALIDO
INTERES.
: PP PORTOES AUTOMATICOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52255557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 793053b8-baad-442e-913f-97f8a27e7c42

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 793053b8-baad-442e-913f-97f8a27e7c42

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919245 - SP (2025/0147905-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MASSA FALIDA DE DJAMIR NUNES
EMBARGADO
: DIJAMIR NUNES
ADVOGADA
: CRISTIANE GONZALEZ SERRÃO DE PONTE - SP315840
INTERES.
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADA
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - SP297374
INTERES.
: EDNELSON LAURINDO DA SILVA
INTERES.
: ESTRELAR PORTOES AUTOMATICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: NEW PORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: WINNIPEG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
INTERES.
: DIJAMIR NUNES FALIDO
INTERES.
: PP PORTOES AUTOMATICOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 210-215) opostos por MASSA FALIDA DE
DJAMIR NUNES E OUTROS contra v. acórdão exarado pela colenda Quarta Turma, assim
ementado (fls. 199):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DADECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVOINTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51922207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:16:59
Código de Controle do Documento: 707fd9e5-0d96-4ebb-8c8c-b3c814b19b1c

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, MASSA FALIDA DE DJAMIR NUNES E OUTROS pretendem a
concessão de efeitos modificativos, aduzindo que "a r. decisão padece de omissão em relação à
efetiva fundamentação apresentada pela Massa Falida no Agravo em Recurso Especial. De fato, o
Agravo em Recurso Especial impugnou de maneira expressa a aplicação da Súmula 7/STJ,
apresentando fundamentação específica para afastar sua incidência. Alegou, com clareza, que a
pretensão recursal não se destinava ao reexame de provas, mas sim à revaloração jurídica dos
" (fls. 213).
elementos probatórios já delineados na decisão recorrida
Asseveram, ainda, que "o Agravo Interno (fls. 164-174) rebateu expressamente esse
ponto, sustentando que o Agravo em Recurso Especial enfrentou de forma direta a violação ao
da
que inabilita o falido para o exercício de qualquer atividade
art. 102
Lei no 11.101/2005,
empresarial. A Agravante demonstrou, de maneira objetiva, que o falido continuava exercendo
atividade empresarial por intermédio da empresa PP Portões Automáticos EIRELI, em evidente
afronta à proibição legal destinada à proteção dos credores. Inclusive, foram mencionados
elementos probatórios como cartões de visita vinculados à referida empresa e o conhecimento
(fls. 214).
notório entre comerciantes locais de que o falido é o verdadeiro proprietário"
Requerem o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
215).
Intimado, DJAMIR NUNES apresentou impugnação às fls. 219-227, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 202-204):

Documento eletrônico VDA51922207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:16:59
Código de Controle do Documento: 707fd9e5-0d96-4ebb-8c8c-b3c814b19b1c

"A presente irresignação não merece prosperar, na medida em que não
foram apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da
decisão agravada.
Na hipótese, a decisão (fls. 108-110) que inadmitiu o recurso especial
apresentou os seguintes fundamentos:
não demonstração da ofensa ao
a)
da
e
incidência da
art. 102
Lei 11.101/2005; b)
Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 113-127), os agravantes não
rebateram todos os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao
recurso especial, deixando de impugnar específica e consistentemente a
aplicação da
Com efeito, embora na petição do referido
Súmula 7/STJ.
recurso haja menção a tal Súmula (
fls. 123-124), os agravantes
vide
limitaram-se a deduzir argumentos genéricos sem, contudo, explicitar sua
inaplicabilidade ao caso concreto, indicando, de forma individualizada, como
o provimento recursal almejado transbordaria o reexame das provas
soberanamente apreciadas pela Corte
.
a quo
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
decisum
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso,
o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser
mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil de 2015,
:
verbis

'Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;'

A propósito, confiram-se:

(...)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se
encontra inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do
Documento eletrônico VDA51922207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:16:59
Código de Controle do Documento: 707fd9e5-0d96-4ebb-8c8c-b3c814b19b1c

Superior Tribunal de Justiça preconizando que "a decisão que não admite
o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal", sendo que "seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso"
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial), não havendo, "pois, capítulos autônomos nesta decisão", de
modo que o agravante deve impugnar todos sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.842.807/SC,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial,
19/9/2018,
com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário,
consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo
em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno." (g. n.)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o agravo em recurso especial (fls.
113-127) apresentou mera alegações genéricas sobre a não incidência da Súmula n. 7/STJ,
insuficientes para infirmar o fundamento da decisão (fls. 108-110) exarada pela Presidência da
Seção de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o apelo
nobre.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Documento eletrônico VDA51922207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:16:59
Código de Controle do Documento: 707fd9e5-0d96-4ebb-8c8c-b3c814b19b1c

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51922207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:16:59
Código de Controle do Documento: 707fd9e5-0d96-4ebb-8c8c-b3c814b19b1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.245 / SP
Número Registro: 2025/0147905-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20454101320248260000 40114950920138260554
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DE DJAMIR NUNES
REPR. POR
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADA
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - SP297374
AGRAVADO
: DIJAMIR NUNES
ADVOGADA
: CRISTIANE GONZALEZ SERRÃO DE PONTE - SP315840
INTERES.
: EDNELSON LAURINDO DA SILVA
INTERES.
: ESTRELAR PORTOES AUTOMATICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: NEW PORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: WINNIPEG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
INTERES.
: DIJAMIR NUNES FALIDO
INTERES.
: PP PORTOES AUTOMATICOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52210155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:56
Código de Controle do Documento: 95d88dc1-09eb-4797-b1ca-40a5276a1cbc

EMBARGANTE : MASSA FALIDA DE DJAMIR NUNES
EMBARGADO : DIJAMIR NUNES
ADVOGADA
: CRISTIANE GONZALEZ SERRÃO DE PONTE - SP315840
INTERES.
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADA
: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - SP297374
INTERES.
: EDNELSON LAURINDO DA SILVA
INTERES.
: ESTRELAR PORTOES AUTOMATICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: NEW PORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: WINNIPEG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
INTERES.
: DIJAMIR NUNES FALIDO
INTERES.
: PP PORTOES AUTOMATICOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:56
Código de Controle do Documento: 95d88dc1-09eb-4797-b1ca-40a5276a1cbc